Tribunal: TJMT
Processo: 0002666-88.2014.8.11.0005
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002666-88.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEITON BARROS AGUIAR - CPF: 025.740.701-43 (APELADO), CLAUDINETE SILVA BARROS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
CONDENAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO OU PROVA TÉCNICA APTA A SUBSTITUÍ-LO – FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE –
APELO DESPROVIDO
– DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

Tratando-se de crimes que deixam vestígios, para a comprovação da sua materialidade, é indispensável a realização de exame de corpo de delito direto, admitindo-se a prova testemunhal para supri-lo, apenas, quando justificada a impossibilidade de realização da perícia por haver desaparecido os vestígios, o que não é a hipótese dos autos. Além disso, malgrado o entendimento do STJ de que, para comprovação da materialidade da lesão corporal no âmbito doméstico
“(...) "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde" (...)”
(STJ - HC: 462971 RS 2018/0198569-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2018), no caso em apreço inexiste qualquer prova técnica apta a substituir o exame pericial, mostrando-se, portanto, imperiosa a manutenção do édito absolutório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,

contra a sentença em que foi
absolvido

Cleiton Barros Aguiar
da autoria dos crimes previstos no art. 129, § 9o e art. 163, parágrafo único, I, do CP (Id. 29570982
), almejando que ele seja
condenado
,
sob o argumento de que há prova suficiente para tanto (Id. 29570983/85)
.

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 29570987).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as razões recursais aduzidas pelo
Ministério Público
de primeiro grau, manifesta-se pelo
provimento
do recurso (Id. 34182990).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Re
lator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020